Tribunal: TJSP
Processo: 1125931-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Transporte Aéreo Internacional – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação da tese firmada no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que determina a aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal apenas em relação as indenizações de danos

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Transporte Aéreo Internacional – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação da tese firmada no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que determina a aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal apenas em relação as indenizações de danos materiais, decorrentes da viagem em si – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como o atraso do primeiro voo, que ensejou a perda do voo de conexão e o extravio temporário das bagagens – Configurada existência de falha na prestação dos serviços – Aplicação do artigo 734 do CC e artigo 14 ,"caput", do CDC – Configurada ocorrência de abalo moral ante o extravio temporário das bagagens e atraso do voo – Indenização bem fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Litigância de má-fé não observada – Sentença mantida – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recursos improvidos.